Tribunal: STF
Processo: HC 202927
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Substituição da reprimenda. Ordem concedida de ofício.
1.  Hipótese em que o pedido de conversão da reprimenda privativa de liberdade em pena restritiva de direito foi indeferido mediante fundamentação idônea, com apoio em dados empíricos extraídos da prova judicialmente colhida.
2. Hipótese, contudo, em que a fixação do regime mais gravoso (fechado) a paciente (primário e de bons antecedentes) condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, por tráfico de drogas, contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. 
    1. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
    2. Estabelecida a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a réu primário, ao qual fixada a pena-base no mínimo legal, cabível a imposição do regime semiaberto, considerando-se a expressiva quantidade de droga apreendida (quase meio quilo de crack).
    3. Agravo regimental improvido, mas concedido habeas corpus, de ofício, para fixar o regime semiaberto.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 3 porções de crack (99,380 g) e de 1 tijolo de crack (402,260g).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade, no caso, da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, destacando que o paciente “é primário e não houve qualquer valoração negativada das circunstâncias judiciais, (...) com fixação da pena-base no mínimo legal”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser deferido. 
    9. As instâncias de origem concluíram que a conversão da reprimenda não se mostra recomendável, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da “quantidade de droga apreendida (quase meio quilo de crack - fl. 249)”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência consolidada no sentido de que a “ imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Além disso, o Plenário do STF, ao analisar o HC 111.840, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. Sendo assim, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
    11. Tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional (fechado) mais severo que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. O regime prisional aberto se me afigura, no caso, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP).
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar, desde logo, o regime inicial aberto.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator